Tribunal: TJES
Processo: 0042121-94.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042121-94.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA VIEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: FUNDAÇAO GAROTO DE PREVIDENCIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FUNDAÇÃO GAROTO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES ANTERIORES À SUA CRIAÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fundação Garoto de Previdência foi criada apenas em 1994, não podendo arcar com o ônus de pagar às apeladas as diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários referentes aos períodos de junho de 1987, janeiro de 1989, março a maio de 1990 e fevereiro e março de 1991. Precedentes do TJES:
Apelações Cíveis n. 0006660-27.2009.8.08.0024,
0043958-87.2008.8.08.0024
e
0087812-30.2010.8.08.0035
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0042121-94.2008.08.0024

Apelantes:

Monica Vieira dos Santos e Bernadete Nunes Miranda

Apelada:

Fundação Garoto de Previdência

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Monica Vieira dos Santos e Bernadete Nunes Miranda contra a sentença de fls. 633/635, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da Fundação Garoto de Previdência, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fl. 637/644, as apelantes alegam em síntese que (a) a sentença deixou de observar que a Fundação Garoto sucedeu a Bradesco Previdência e Seguros S/A; (b) eram empregadas da Garoto antes da criação da fundação; (c) a apelada é responsável pela restituição das diferenças monetárias; (d) os participantes efetuavam contribuições à Bradesco Previdência e Seguros S/A, de sorte que o chamado Fundo B foi constituído de contribuições dos empregados e do empregador; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 5222464.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se as apelantes possuem direito a receber da apelada as diferenças da correção monetária dos expurgos inflacionários referentes aos períodos de junho de 1987, janeiro de 1989, março a maio de 1990 e fevereiro e março de 1991.

Verifica-se, contudo, que as apelantes não tinham vínculo com a Fundação Garoto de Previdência nos períodos em questão, posto que a entidade foi criada apenas em 1994, sendo elas vinculadas a outra instituição de previdência privada anteriormente.

É inviável, portanto, impor à apelada o ônus de responder pelas diferenças de correção monetária pleiteadas na inicial.

É a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ENTIDADE DO POLO PASSIVO À ÉPOCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLEITEADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tal como bem consignado pelo julgador a quo, verifica-se, in casu, que
no período dos expurgos inflacionários pleiteados na inicial (junho/1987, janeiro/1989, março, abril e maio/1990 e fevereiro e março/1991) o apelante não mantinha relação com a fundação apelada, que fora criada somente em 1994
. 2. Decerto, à época dos expurgos, o apelante mantinha relação com o Bradesco Previdência e Seguros S/A, entidade que gerenciava o plano de previdência complementar instituído. Inclusive, do termo de adesão à fundação apelada, denota-se que o apelante autorizou que a Chocolates Garoto S/A transferisse o saldo das reservas constituídas em seu nome junto ao Bradesco Previdência e Seguros S/A. 3. Sendo assim,
não é possível impor à apelada o pagamento das diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários individualizados na exordial, porquanto decorrentes de período de contribuição vertidas para outra entidade
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0006660-27.2009.8.08.0024, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 15/05/2023) (g. n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO SUMÁRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA INICIAL PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS MÉRITO DIFERENÇA DECORRENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RECURSO PROVIDO. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações ajuizadas em face de entidades de previdência privada, tendo em vista a independência existente entre o Direito Previdenciário e o Direito do Trabalho. 2. (...) A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que somente os documentos tidos como indispensáveis é que devem acompanhar a inicial e a contestação; os demais podem ser oferecidos em outras fases, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o Juízo. (STJ- REsp 183056/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2000, DJ 11/12/2000, p. 203) (¿) . (TJES, agravo interno na apelação cível nº 0000423-60.2014.8.08.0069, de que foi Relator o Eminente Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho). 3. As ações de cobrança de diferença de correção monetária incidente sobre reserva de poupança de participante de previdência privada prescreve em 05 (cinco) anos, tendo como termo inicial o resgate das contribuições efetuado a menor. 4.
A entidade de previdência privada não pode ser responsabilizada pelo pagamento da diferença de correção monetária quando à época dos alegados expurgos inflacionários o beneficiário ainda não tinha aderido à entidade previdenciária
. (TJES, Classe: Apelação, 024080439581, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ENTIDADE DO PÓLO PASSIVO À ÉPOCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLEITEADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. 1) À luz da orientação sedimentada pelo Recurso Repetitivo Resp. 1183474⁄DF julgado pelo STJ: ¿(I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários¿. 2)
Contudo, no caso concreto, restou comprovado que, à época dos expurgos inflacionários pleiteados na exordial (março, abril e maio de 1990 e fevereiro e março de 1991), o autor⁄apelado não mantinha relação contratual com a entidade de previdência privada que compõe exclusivamente o pólo passivo da presente demanda (a Fundação Garoto de Previdência)
. 3)
Não há como a apelante responder pelas diferenças de correção monetária pretendidas durante o período de contribuição, notadamente quando a diferença postulada refere-se a período em que a administração do plano era de responsabilidade de entidade de previdência privada diversa - anterior à transferência da reserva do recorrido para a apelante
. 4) Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais). 5) Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035100878129, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017) (g. n.)

Nesse viés, inexiste motivo que justifique a reforma da sentença, posto que, como consignado pelo Magistrado de origem, a Fundação Garoto de Previdência
“não deve responder pelas diferenças de correção monetária pleiteadas, quando estas se referem a período em que a administração do plano era de responsabilidade de outra entidade de previdência privada”
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.